Tribunal: TCU
Processo: 000.761/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6726/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtados, com vistas à realização de monitoramento para verificar a extensão, suficiência e efetividade das políticas públicas de educação, em especial, diante dos efeitos negativos advindos da pandemia do novo coronavírus. Considerando que o Tribunal já executa trabalhos fiscalizatórios focados em assuntos compreendidos no objeto da representação, referentes à verificação e acompanhamento das medidas e ações adotadas pelo Ministério da Educação-MEC e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE para o enfrentamento, na educação básica, das impactos negativos advindos da pandemia do novo coronavírus, mais especificamente no que tange ao alcance das diretrizes do Plano Nacional de Educação-PNE, ao Plano de Tratamento de Riscos aos objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE e do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, e às políticas públicas de estratégia digital destinadas à qualidade da educação básica brasileira. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III, 169, inciso III, 235, parágrafo único, 232 e 237 do Regimento Interno, c/c o artigo 107 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, dar ciência ao representante da presente deliberação, acompanhada do parecer da Unidade Técnica (peças 6/7), e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.761/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Educação 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.